Tribunal: TJBA
Processo: 0501542-31.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501542-31.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE IZALTINA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, MATHEUS ARAUJO CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE OUROLANDIA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS ARAUJO CRUZ, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, BRISA GOMES RIBEIRO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501542-31.2018.8.05.0137
, tendo como Apelantes e Apelados
CLEONICE IZALTINA DA CRUZ
e
MUNICIPIO DE OUROLANDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR